Tribunal: TCU
Processo: 032.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10785/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.356/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice Carvalho de Souza Cardoso (XXX.048.296-XX); Carlos Alberto de Paula Fassoni (XXX.474.058-XX); Claudia de Salles Carvalho (XXX.439.791-XX); Clovis dos Santos Paes (XXX.232.941-XX); Elza Maria Andre Silva (XXX.755.301-XX); Lenora Moraes de Vasconcellos (XXX.989.847-XX); Luiz Aires Maranhao Cerqueira (XXX.595.091-XX); Maria de Jesus Bastos Diniz (XXX.809.783-XX); Marta Lopes Salomao (XXX.770.868-XX); Walter Paiva Filho (XXX.379.846-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.